Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO RECONVENCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DESPROVIDO.
1 - Quando os argumentos do apelante forem expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas na sentença, a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado, deve ser afastada.
2 - Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quanto se constata que a parte recorrente se manteve silente quanto à prova pretendida que fosse realizada no momento de especificação de provas, de modo que é incabível a discussão dessa matéria em sede de apelação, em face da ocorrência de preclusão.
3 - Apesar das alegações da apelante de que não existe qualquer relação jurídica com a parte apelada, tem-se, de fato, que os documentos colacionados aos autos comprovam, de forma inequívoca, a formalização do contrato entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços.
4 - À toda evidência, conclui-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5 – Tem-se, assim, que a recorrente deve ser responsabilizada pelas obrigações assumidas e não adimplidas, inclusive como forma de prestigiar o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes.
6 - Ao restar configurada a prática de atos processuais com o escopo nitidamente deduzir pretensão sobre fato incontroverso e de alterar a verdade dos fatos, uma vez que a parte apelante tinha plena ciência do contrato em questão, deve ser mantida a condenação desta a arcar com multa por litigância de má-fé, nos termos do inciso II do art. 80 c/c o caput do art. 81, ambos do Código de Processo Civil.
7 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.